Tribunal: STF
Processo: HC 257371
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 855.961/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O sigilo bancário, em sede infraconstitucional, é regulado pela Lei Complementar n. 105/2001, a qual, no § 4º, do artigo 1º, expressamente dispõe sobre a possibilidade de decretação de quebra do sigilo, quando necessária à apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, especialmente nos casos em que há suspeita de crimes contra o sistema financeiro nacional (inciso V), contra a Administração Pública (inciso VI) e lavagem de direito ou ocultação de bens, direitos e valores (inciso VIII).



    2. Acerca do alcance temporal da decisão que autorizou o levantamento dos sigilos, o Tribunal de origem destacou que as condutas delitivas tiveram início com a assinatura do contrato de licitação por Fábio Monteiro de Barros Filho, ainda em 1992. Fábio Monteiro outorgou procurações em favor do agravante. Fábio transferiu cotas da empresa Paraíso do Xingu em 2013, com o objetivo de mascarar a origem ilícita dos valores repassados.



    3. Conclui-se, assim, que a quebra dos sigilos bancário e fiscal está adequadamente fundamentada, inclusive quanto à sua extensão temporal, sobretudo pela presença de indícios de ocultação de valores provenientes de crimes contra a Administração Pública, ressaltando a importância da medida para elucidar o delito e minimizar os efeitos deletérios da ação criminosa cometida contra a Administração Pública, inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 3, p. 83).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    3.2 Nota-se, Eminente Ministro Relator, que a quebra do sigilo bancário e fiscal do paciente extrapolou o período dos supostos fatos investigados (01.07.2015 a 24.12.2015), determinando assim a inviolabilidade entre o período do ano de 2012 até o ano 2017.



    3.2. A Nesse diapasão, destaca-se:



    i) período investigado 01.07.2015 a 24.12.15; e



    ii) período deferido de 2012 a 2017.



    3.2.B Portanto, a r. decisão ora hostilizada, fere de morte o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.



    3.3 Com efeito, a Lei complementar nº 105/2001, dispõe sobre a quebra do sigilo bancário, bem como § 1º, I, do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a quebra do sigilo fiscal, aduzem que as atribuições conferidas pelas sobreditas Leis não autorizam o Judiciário a realizar interpretação extensiva ao que dispõe a Constituição Federal.



    3.4 In casu, a despeito dos preceitos constitucionais e da regra legal, parece não ter havido a devida consonância do decisum, com a autorização excepcional conferida pelos textos legais, data maxima venia.



    3.5 Saliente-se que, uma coisa é identificar indícios de crime e decretar a quebra do sigilo fiscal e bancário por um período razoável e pertinente aos fatos. Outra, totalmente diferente, é por tempo muito além dos fatos, alegando à possibilidade de ocorrência de algum crime, no presente caso, o suposto delito de lavagem de dinheiro.



    3.6 No caso posto nos autos, estamos diante da ocorrência (ainda que de maneira disfarçada), do fishing expedition (ou pescaria probatória), ou seja, a procura especulativa, sem “causa provável”, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados, de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém, conforme ensina ALEXANDRE MORAIS DA ROSA (doc. 1, pp. 9-10).



    Em seguida, enfatiza:



    3.8 Sem embargo, o MM. Juízo Federal de primeiro grau, bem como a d. Autoridade Coatora justificam a convalidação da medida extrema, sob o absurdo fundamento de que o direito individual da inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas (art. 5º, X, da CF) deve ser relativizado em prol do “interesse público, interesse da justiça e interesse social”.



    3.9 Vejam, Conspícuos Ministros, se idônea fosse essa aberrante justificativa, data maxima venia, jamais uma prova seria declarada ilícita, à medida em que os interesses gerais se prestariam para justificar o injustificável (doc. 1, p. 11).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de que seja DECLARADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL POR TEMPO MUITO SUPERIOR AOS FATOS INVESTIGADOS (inquérito policial nº 5002533-05.2020.4.03.6181, em trâmite perante a Douta 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP), até o julgamento do mérito do presente mandamus, oportunidade em que, na devida cognição exauriente, o Excelso Colegiado poderá verificar a validade do material probatório obtido à míngua de autorização judicial prévia.



    6.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que compõem a Colenda Turma julgadora deste Pretório Excelso, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO.



    6.2 Por fim, pugna-se pela OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL e pela necessária e constitucional SUSTENTAÇÃO ORAL perante o Excelso Colegiado, após a devida comunicação/intimação dos impetrantes (doc. 1, pp. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    Sobre as ilegalidades suscitadas nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não houve a apresentação de fundamentos suficientes para justificar a modificação da decisão monocrática impugnada.



    O agravante é um dos investigados no Inquérito Policial n. 5002533-05.2020.4.03.6181. O procedimento foi instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de lavagem de dinheiro. As investigações constataram que o agravante teria movimentado mais de R$ 2 milhões entre julho e dezembro de 2015. Entretanto, a autorização para quebra do sigilo bancário e fiscal foi deferida para o período compreendido entre 2012 e 2017, extrapolando o tempo dos fatos investigados.



    As investigações concluíram que o paciente tinha participação societária na empresa Paraíso do Xingu Agropecuária LTDA, que, de fato, pertencia a Fábio Monteiro de Barros Filho, empresário condenado na ação penal resultante das apurações do esquema de desvio de recursos públicos destinados à construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Os crimes teriam se iniciado com a assinatura do contrato de licitação, em 1992 e teriam se estendido até o fim da década de 1990 (e-STJ, fls. 23-24).



    O levantamento dos sigilos foi assim fundamentado (e-STJ, fl. 75):



    De acordo com o contido no Inquérito Policial n. 5002533-05.2020.4.03.6181, as condutas delitivas teriam se iniciado em 1992, quando da assinatura do contrato de licitação por Fábio Monteiro de Barros Filho, que mantinha vínculo com a Fazenda Paraíso, de propriedade da Paraíso do Xingu Agropecuária, que por sua vez teria outorgado procurações em favor de terceiros no período de 2010 a 2012, dentre eles o paciente, Michel Jackson Buzzatto.



    Verificou-se que o paciente, que consta como sócio-administrador da Paraíso do Xingu, foi funcionário de 1994 a 2016 de Fábio Monteiro de Barros Filho, o qual teria transferido as cotas da Paraíso do Xingu para Michel com o objetivo de afastar a origem ilícita, em 2013, oportunidade em que Michel teria recebido a titularidade das cotas, sem renda compatível para tanto.



    Questionado, Michel afirmou em suas declarações em fase extrajudicial que teria se comprometido a arcar com as despesas familiares de Fábio Monteiro de Barros Filho e das empresas do seu grupo como meio de pagamento das cotas adquiridas e que a movimentação financeira investigada referia-se ao pagamento realizado por José Eduardo Miranda, advogado da Paraíso do Xingu, ao qual teria arrendado a fazenda, em 2014 (fl. 190 do Id n. 278093217).



    Sendo assim, não há falar-se em pescaria probatória, uma vez que o conjunto de circunstâncias roboram a suspeita do envolvimento do paciente com os fatos objeto de investigação, sendo satisfatórios os fundamentos da decisão impugnada que levaram ao afastamento do sigilo bancário e fiscal do paciente em consonância com o art. 1º, § 4º, da Lei Complementar n. 105/01.



    Também não se constata que a quebra do sigilo teria abrangido tempo superior aos fatos investigados, conforme sustenta a impetração, uma vez que o envolvimento do paciente com o fato pelo qual vem sendo investigado iniciou-se em data anterior ao período compreendido pelo afastamento do sigilo bancário e fiscal.



    O sigilo bancário, em sede infraconstitucional, é regulado pela Lei Complementar n. 105/2001, a qual, no § 4º, do artigo 1º, expressamente dispõe sobre a possibilidade de decretação de quebra do sigilo, quando necessária à apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, especialmente nos casos em que há suspeita de crimes contra o sistema financeiro nacional (inciso V), contra a Administração Pública (inciso VI) e lavagem de direito ou ocultação de bens, direitos e valores (inciso VIII).



    Importante pontuar que, a despeito de constituir garantia constitucional individual identificada como cláusula pétrea no art. 5º, inciso XII, da CF/88, a jurisprudência é uníssona em reconhecer, também, que a intimidade e a privacidade das pessoas, e, como um de seus corolários, a proteção ao sigilo de dados bancários e fiscais, não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições, quando presentes os requisitos exigidos pela Constituição (art. 5º, inciso XII) e pela Lei.



    Nesse sentido, há muito o Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado:



    [...]



    Esta Corte Superior, no julgamento do RHC n. 78.162/RJ, de minha relatoria, sintetizou os requisitos para a quebra do sigilo bancário. Veja-se:



    [...]



    Acerca do alcance temporal da decisão que autorizou o levantamento dos sigilos, o Tribunal de origem destacou que as condutas delitivas tiveram início com a assinatura do contrato de licitação por Fábio Monteiro de Barros Filho, ainda em 1992. Fábio Monteiro outorgou procurações em favor de Michel Jackson Buzatto. Fábio transferiu cotas da empresa Paraíso do Xingu em 2013, com o objetivo de mascarar a origem ilícita dos valores repassados (e-STJ, fl. 75).



    A dinâmica das relações entre os personagens envolvidos nas investigações levou a Corte federal a entender pela pertinência do levantamento dos sigilos bancário e fiscal do ora agravante desde o momento em que tiveram início os eventos criminosos, concluindo que a tese de pescaria probatória não se sustenta.



    Conclui-se, assim, que a quebra dos sigilos bancário e fiscal está adequadamente fundamentada, sobretudo pela presença de indícios de ocultação de valores provenientes de crimes contra a Administração Pública, ressaltando a importância da medida para elucidar o delito e minimizar os efeitos deletérios da ação criminosa cometida contra a Administração Pública, inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Assim, diante das razões apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental (doc. 3, pp. 86-89 — grifei).



     



    Com se vê, a quebra do sigilo bancário e fiscal amparou-se em investigação preliminar instaurada com a finalidade de obter informações sobre suposta prática do crime de lavagem de dinheiro. As referidas investigações concluíram que o paciente tinha participação societária na empresa Paraíso do Xingu Agropecuária LTDA, que, de fato, pertencia a Fábio Monteiro de Barros Filho, empresário condenado na ação penal resultante das apurações do esquema de desvio de recursos públicos destinados à construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo.



    As condutas delitivas teriam se iniciado em 1992, quando da assinatura do contrato de licitação por Fábio Monteiro de Barros Filho, que mantinha vínculo com a Fazenda Paraíso, de propriedade da Paraíso do Xingu Agropecuária, que por sua vez teria outorgado procurações em favor de terceiros no período de 2010 a 2012, dentre eles o paciente.



    Segundo as apurações, o paciente, que foi funcionário de 1994 a 2016 de Fábio Monteiro de Barros Filho, constava como sócio-administrador da aludida empresa, o qual teria transferido as cotas da Paraíso do Xingu para Michel com o objetivo de afastar a origem ilícita, em 2013, oportunidade em que Michel teria recebido a titularidade das cotas, sem possuir renda compatível para tanto.



    No caso, a representação foi devidamente instruída com o referido relatório de investigação policial e o parecer do Ministério Público Federal (doc. 2, pp. 24-30 e doc. 3, pp. 23-27).



    A propósito, transcrevo os fundamentos expostos na decisão de primeira instância:



     



    VISTOS.



    Cuida-se de pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados MICHAEL JACKSON BUZZATTO e JOSÉ EDUARDO MIRANDA, formulado pelo Ministério Público Federal, com o objetivo de obter informações e documentos a fim de instruir os autos do inquérito policial nº 5002533-05.2020.4036181, instaurado para apurar o cometimento, em tese, do crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei nº 9.613/98).



    Aduz, em breve síntese, que, a partir da leitura das informações contidas no Relatório de Inteligência Financeira nº 19206 (ID 31737905 - Pág. 9/17 do IP nº 5002533-05.2020.4036181 e ID 281149109 - Pág. 1/8 dos presentes autos), constatou-se movimentações atípicas de recursos realizadas na conta bancária de MICHAEL JACKSON BUZZATTO (conta 685595, do Banco Itaú S/A, Agência 3763 - Personnalité República, São Paulo-SP), no valor de R$ 2.276.153,00 (dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais), beneficiando, em tese, o condenado por desvios de dinheiro da construção do TRT2, Fábio Monteiro de Barros Filho, no período de 01/07/2015 a 24/12/2015.



    De acordo com o constante no citado inquérito policial, a renda média mensal de MICHAEL JACKSON BUZZATTO de R$ 13.925,00 (treze mil novecentos e vinte e cinco reais) se mostra, em tese, totalmente incompatível com o montante movimentado.



    Afirma o Parquet que as investigações revelaram que MICHAEL JACKSON BUZZATTO teria participação na empresa PARAÍSO DO XINGU AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ 02.869.510/0001-25), entretanto, após análise conjunta com o ICP nº 1.34.001.003987/2010-51, teria sido constatada que a citada empresa, na verdade, seria de Fábio Monteiro de Barros Filho, assim como a empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (CNPJ 26.563.270/0001-02), maiores beneficiárias das transações atípicas constatadas pelo RIF do COAF.



    Consta do inquérito policial nº 5002533-05.2020.4036181 que Fábio Monteiro de Barros Filho, foi condenado juntamente com o ex-Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto, na ação penal decorrente da conhecida investigação que apurou o esquema de desvio de recursos públicos da União para construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo-SP.



    Consta também dos autos do referido Inquérito Policial que JOSÉ EDUARDO MIRANDA teria afirmado que era advogado da PARAÍSO DO XINGU AGROPECUÁRIA LTDA e que MICHAEL JACKSON BUZZATTO seria funcionário de Fábio Monteiro de Barros Filho. Afirmou ainda JOSÉ EDUARDO MIRANDA que desconhecia quem era o proprietário da empresa PARAÍSO DO XINGU AGROPECUÁRIA LTDA, contudo relatou que teria sido contratado por Fábio Monteiro de Barros Filho para defender os interesses da citada empresa e que os honorários foram acertados diretamente com ele. JOSE EDUARDO MIRANDA ainda relatou que o crédito de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais) constante no RIF refere-se a um empréstimo feito a MICHAEL JACKSON BUZZATTO (Relatório da autoridade policial – ID 31737927 - Pág. 4/10 do IP).



    Já MICHAEL JACKSON BUZZATO afirmou que teria acordado com Fábio Monteiro de Barros Filho a venda de duas empresas, dentre elas a PARAÍSO DO XINGU AGROPECUÁRIA LTDA, proprietária da FAZENDA PARAÍSO, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze milhões de reais) a ser pago conforme contrato de confissão de dívida celebrado em 11 de junho de 2013. Aduziu que teria sido acordado que ele pagaria as contas pessoas de Fábio, das empresas e da família. MICHAEL asseverou que passou a enfrentar dificuldades para honrar o compromisso, e por isso procurou JOSÉ EDUARDO para arrendar a fazenda, tendo sido acordado o valor de R$ 10.000,00 (dez milhões de reais) por um período de 10 anos. Dessa forma, argumentou o investigado que recebeu de JOSÉ EDUARDO o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), utilizados, parcialmente, pagamento de contas de despesas pessoais, além das contas de Fábio Monteiro. Alegou ainda que os saques em espécie mencionados no RIF eram para pagamento de boletos bancários referentes às despesas pessoais e da família de Fabio Monteiro, além das despesas de empresas do grupo (Relatório da autoridade policial – ID 31737927 - Pág. 4/10 e petição do investigado ID 31747874 - Pág. 2/4, acompanhada de documentos que visavam demonstrar suas alegações, ambos do IP).



    Alega o MPF que, em que pese terem sido os investigados ouvidos durante as investigações, além de terem juntado documentos (contrato de arrendamento, extratos bancários), visando esclarecer que a movimentação atípica, na verdade, se referia a compra das empresas Paraíso do Xingú Agropecuária Ltda. (CNPJ 02.869.510/0001-25) e Staff Serviços, Comércio e Participações Ltda. (CNPJ 67.491.977/0001-20), consequentemente da Fazenda Paraíso, entendeu o Parquet que eles não foram capazes de esclarecer a origem lícita dos recursos.



    Assevera a ilustre membro do Ministério Público Federal que não há nos autos do Inquérito Policial demonstração cabal, suficiente, dos motivos dos depósitos de JOSÉ EDUARDO, bem como a origem do dinheiro movimentado para a conta de MICHAEL JACKSON, tendo em vista que o contrato de arrendamento não teria existido de fato, como salientou posteriormente o investigado JOSÉ EDUARDO.



    Acrescenta ainda que, a partir dos esclarecimentos de Fábio Monteiro de Barros Filho, há o reconhecimento por este do recebimento de dinheiro do investigado MICHAEL JACKSON em razão da venda das empresas Paraíso do Xingú Agropecuária Ltda. (CNPJ 02.869.510/0001-25) e Staff Serviços, Comércio e Participações Ltda. (CNPJ 67.491.977/0001-20), contudo ele aduz que a fazenda Paraíso não foi objeto de negociação, já que sua matrícula estava indisponível. Entretanto, assevera o Parquet que ainda é necessário esclarecer a origem dos recursos depositados por MICHAEL JACKSON em favor de Fábio Monteiro, bem como a natureza dos negócios realizados entre os investigados, MICHAEL JACKSON BUZZATTO e JOSÉ EDUARDO MIRANDA.



    Diante de todo o exposto, pleiteia o Parquet a quebra de sigilo fiscal e bancários dos referidos investigados, em período contemporâneo e anterior aos fatos, a fim de verificar a capacidade econômica dos investigados e realizar a confirmação da regularidade das transações bancárias contidas no RIF nº 19206, pois segundo o MPF, as justificativas apresentadas pelos investigados são contraditórias e pouco esclarecedoras.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    I – Da quebra de sigilo bancário



    O pedido de quebra de sigilo bancário formulado pelo Ministério Público Federal comporta deferimento.



    Em primeiro lugar, anoto que, apesar do sigilo bancário encontrar-se acobertado pelo direito à intimidade, consagrado na Carta Magna, tal direito individual não é incontrastável e absoluto perante a existência de práticas delituosas. O direito assegurado pela Constituição Federal não pode dar azo a fatos que ofendam as leis e aos preceitos do direito e da moral da sociedade.



    O artigo 1º, §4º, da Lei Complementar 105/2001 admite a quebra do sigilo bancário quando necessária para apuração de qualquer ilícito, citando especialmente os crimes contra a Administração Pública, contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro (incisos V, VI e VIII).



    Nessa ordem de ideias, conforme sublinhado pelo Parquet, há elementos nos autos que evidenciam significativos indícios de ilícito penal, notadamente no que diz respeito às movimentações financeiras atípicas na conta do investigado MICHAEL JACKSON BUZZATTO, incompatíveis com sua renda, e que envolvem também os outros investigados, JOSÉ EDUARDO MIRANDA e Fábio Monteiro de Barros Filho. Os esclarecimentos por eles prestados não foram suficientes para dirimir as questões postas no inquérito policial, não ficando claro a origem do dinheiro movimentado e os verdadeiros motivos por trás de tais movimentações.



    Com efeito, as condutas aventadas, a depender da íntegra do enredo que se revelar ao longo das apurações investigativas, podem caracterizar o delito de lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei nº 9.613/98), o que justifica o afastamento de sigilo ora pleiteado.



    Saliento, de mais a mais, que a medida se mostra pertinente e proporcional para as apurações, posto não haver outra diligência menos invasiva apta a elucidação definitiva dos fatos.



    Dessa forma, o afastamento do sigilo bancário pleiteado pela autoridade ministerial mostra-se pertinente e necessário para o deslinde das investigações, a fim de se analisar com maior precisão a autoria e a materialidade do suposto delito apurado, razão pela qual reputo que a medida requerida se revela pertinente para a continuidade das investigações.



    Portanto, de rigor o deferimento da medida para decretar o afastamento do sigilo bancário das pessoas físicas supostamente envolvidas, nos termos em que pleiteado pelo Ministério Público Federal.



    II – Da quebra de sigilo fiscal



    O pedido de afastamento do sigilo fiscal também deve ser deferido.



    Inicialmente, anoto que o artigo 198 do Código Tributário Nacional – CTN dispõe que “sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades”. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, inciso I, estabelece que se excepciona à regra do caput a requisição de autoridade judiciária, no interesse da justiça.



    Certo é que a preservação da intimidade é garantia constitucional insculpida no artigo 5º, X, da Constituição Federal, sendo a inviolabilidade dos dados e das comunicações telefônicas a regra em nosso ordenamento jurídico (inciso XII do mesmo dispositivo constitucional); entretanto, é consabido que tais direitos não são absolutos, tendo o constituinte expressamente possibilitado a sua flexibilização para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.



    Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “(...) a proteção do sigilo bancário objetiva salvaguardar informações pessoais estáticas, em regra unipessoais, referentes à movimentação de fluxos monetários, de conhecimento das instituições financeiras e de seus prepostos. Pela dicção constitucional, há uma forte proteção às comunicações telefônicas, de modo que seu fluxo somente pode ser interceptado para fins penais, o que não ocorre com o sigilo bancário, em que se permite até o compartilhamento de informações entre instituições financeiras. Nessa medida, não soa desarrazoado afirmar que os fundamentos ensejadores da violação, pelo Estado, do sigilo financeiro e do sigilo telefônico devem ser sopesados de maneira distinta (...)” (HC 349.945/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 02/02/2017).



    Em que pese a ausência de maior regramento legal, não há maiores controvérsias de que deve ser demonstrado o interesse público na apuração dos delitos, a se sobrepor aos interesses privados, de modo que se fundamente a necessidade da quebra do sigilo, uma vez presentes indícios mínimos de envolvimento do investigado na prática, em tese, criminosa. É de se ver que não se trata de prova plena, mas de juízo de probabilidade, não exauriente, com base nas apurações realizadas até então e com base nos meios de prova disponíveis.



    Nessa ordem de ideias, cabível concluir que a quebra do dito sigilo fiscal exige indícios menos robustos que os necessários para a quebra do sigilo das comunicações telefônicas e para outras medidas cautelares mais invasivas, como a busca e apreensão, por exemplo.



    Pois bem.



    Há nos autos indícios de ilícitos envolvendo as movimentações financeiras atípicas atribuídas aos investigados MICHAEL JACKSON BUZZATTO e JOSÉ EDUARDO MIRANDA.



    Destaca-se que, de acordo com a prova acostada aos autos, MICHAEL JACKSON, à época dos supostos fatos, teria renda de R$ 13.925,00 (treze mil novecentos e vinte e cinco reais), valor, em tese, incompatível com as movimentações milionárias identificadas na sua conta.



    Ademais, não restou esclarecido, como já dito, a origem do dinheiro depositado pelo investigado MICHAEL JACKSON a Fábio Monteiro, tampouco a natureza dos negócios entre MICHAEL JACKSON e JOSÉ MIRANDA, a justificar as transações financeiras apontadas no Relatório de Inteligência Financeira do COAF nº 19206.



    Assim, conforme sobredito, as condutas apuradas poderiam configurar, em tese, o crime de lavagem de dinheiro, na forma do artigo 1º da Lei nº 9.613/98.



    Nesse panorama, tenho que tais dados são, por ora, suficientes para indicar, ainda que preliminarmente, o indício de envolvimento das pessoas físicas indicadas pela autoridade policial nas práticas supostamente ilícitas relatadas no presente expediente.



    Assim, a quebra de sigilo fiscal requerida se mostra medida adequada e necessária para melhor delinear os fatos sob investigação, sendo de rigor o seu deferimento.



    DISPOSITIVO



    Ante todo o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público Federal para DECRETAR:



    (i) o AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO das pessoas físicas indicadas pelo Ministério Público Federal, MICHAEL JACKSON BUZZATTO ([...]) e JOSÉ EDUARDO MIRANDA ([...]) (ID 281149108 - Pág. 5), nos termos do artigo 1º, § 4º, V e VIII, da Lei Complementar nº 105/2001.



    Autorizo que as instituições financeiras forneçam, no prazo de 30 (trinta) dias, as informações e documentações pretendidas, nos estritos termos requeridos pelo Ministério Público Federal.



    (ii) o AFASTAMENTO DO SIGILO FISCAL das pessoas físicas acima indicadas (ID 281149108 - Pág. 5), com fulcro no artigo 198, § 1º, I do Código Tributário Nacional. Para efetivação das medidas ora deferidas, encaminhem-se os autos, com as baixas pertinentes, à Polícia Federal, a quem caberá a expedição e encaminhamento dos ofícios.



    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal e à autoridade policial, servindo a presente de ofício.



    Cumpridas as medidas ora deferidas, levante-se o sigilo (doc. 3, pp. 30-35 — grifos meus e no original).



    Dessa forma, não merece acolhida a alegação de inexistência de fundamentação concreta na decisão que determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Paciente e de um corréu, tampouco no que se refere ao período em que a medida foi implementada.



    Conforme foi ressaltado pelo Ministério Público Federal no habeas corpus impetrado no STJ, “a gravidade do crime, em tese, praticado pelo paciente, as circunstâncias em que praticado e o seu modus operandi revelam que restou devidamente fundamentada a decisão, de forma concreta, sobretudo porque considerado que o fato pelo qual o paciente vem sendo investigado teria tido início em data anterior ao período compreendido pelo afastamento dos sigilos bancário e fiscal (doc. 3, p. 58 — grifei).



    Com essa compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 248.608 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/2/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE.



    1. Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação a diversas garantias constitucionais, todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles e